Tribunal: TJES
Processo: 5001608-59.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001608-59.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM JUSTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001608-59.2023.8.08.0028

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JOAQUIM JUSTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO DE FATURA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUE CONSTATOU O SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. IMPUGNAÇÃO REQUERENDO O CANCELAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUANDO HÁ RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR O TOI. DESATENDIMENTO ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. PROCEDIMENTO OCORRIDO E CONCLUÍDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO E DOS DISPOSITIVOS DA ANEEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NA BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR proposta por
JOAQUIM JUSTO
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que foi surpreendido com uma correspondência encaminhada pela requerida, cujo teor relatava a existência de irregularidades no relógio medidor do autor e, em razão disso, seria cobrada uma multa no valor de R$4.481,91. Assevera que desconhece a informação de violação do relógio medidor. Com tais alegações, requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa. No mérito, a declaração de inexistência do débito imputado e compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9981665), a requerida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. No mérito, em síntese, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob a alegação de constatação de irregularidades no medidor da parte autora. Aduz, ainda, que o Termo de Ocorrência de Instalação (TOI) foi realizado em conformidade com a lei. Por fim, impugnou os demais termos da inicial, requerendo a improcedência da ação e formulou pedido contraposto consistente na condenação da parte autora ao pagamento do débito apurado.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 9981675):

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida (Id. 30348110), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgo improcedente o pedido contraposto, consequentemente extinguo o processo com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para:

I) Declarar a inexistência e inexigibilidade do débito constante do período de 15/05/2021 a 14/06/2023, referente ao TOI N. 9024551, no valor de R$ 4.481,91(quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

Não há condenação em custas e honorários nos termos do art. 55 da 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 9981678) e preliminar de incompetência dos Juizados. No mérito, defendeu que a sentença merece reforma, porquanto restou demonstrada toda a legalidade nos procedimentos adotados pela recorrente, razão pela qual há de ser reconhecida a validade do Termo de Inspeção e Ocorrência.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 9981682), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o débito impugnado teve origem no procedimento de fiscalização acostado ao ID 9981666, sendo lavrado TOI em 14/06/2023 na unidade consumidora em nome da parte recorrida, onde restou constatada a suposta irregularidade e a informação de que a pessoa de nome "JOAQUIM JUSTO" se recusou a assinar o documento.

Acerca do procedimento de apuração de irregularidade no medidor, dispôs a Resolução 414 da ANEEL da seguinte forma:

Art. 129 . Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI , esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos , quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a n ecessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição , a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção , e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Conforme destacado, quando há recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. No caso em tela, a requerida/recorrente não demonstrou ter cumprido o comando legal, ônus que, certamente, lhe incumbia.

Ademais, pela própria notificação acostada pelo autor/recorrido ao ID 9981652, é possível observar que consta data de emissão como sendo
15/08/2023
, ou seja, quando já transcorrido em muito o prazo de 15 dias.

Desta feita, inexiste nos autos elementos que comprovem a notificação tempestiva do procedimento de fiscalização no prazo estabelecido pela resolução 414/2010 , falhando a empresa em seu dever de transparência e prestação de informação ao usuário, agravada no presente caso por se tratar de serviço específico não tendo o consumidor comum entendimento suficiente para constatar a irregularidade eventualmente existente em seu relógio medidor ou mesmo de contestar termos técnicos.

Conforme narrado na exordial, o consumidor foi informado que a troca do relógio era procedimento de rotina, quando, na verdade, estava sendo alvo de procedimento fiscalizatório.

A recuperação de consumo, em que pese o dever de fiscalização da Recorrente, é procedimento previsto na Resolução 414 da ANEEL e não atribui a culpa da irregularidade a qualquer das partes consumidor ou concessionária -, tão somente visa regularizar um vício no medidor e apurar o consumo efetivamente utilizado pela unidade para que seja adimplido pelo usuário.
Assim, diante da natureza específica e complexidade da matéria, exige-se que a informação prevista na norma como forma do procedimento seja seguida à risca, possibilitando o acesso e participação do consumidor.

Desta feita, em razão do não acompanhamento pelo usuário do serviço quando procedimento, não lhe sendo oportunizado a participar do procedimento, imperiosa é a manutenção da sentença.

Por fim, fica prejudicado o pedido contraposto, em virtude da manutenção da sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de origem. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do TJES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)